Tribunal: TJMT
Processo: 1028284-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1028284-81.2024.8.11.0000

CLASSE:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME TENTADO, DESAFORAMENTO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). H
É
LIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO S
É
RGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (REQUERIDO), LEANDRO RODRIGUES BOAMORTE - CPF: 035.741.371-76 (VÍTIMA), JORDAM KESLER DE BARROS SILVA - CPF: 022.795.602-83 (VÍTIMA), MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, FICANDO VENCIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7º VOGAL) E O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO (9º VOGAL).

E M E N T A

direito processual penal. desaforamento. homicídios qualificados [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorados [grupo de extermínio]. imparcialidade dos jurados. risco à ordem pública.
procedência.

I. C
aso em exame

Desaforamento interposto pelo órgão do Ministério Público, em ação penal na qual o requerido foi pronunciado por homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] visando o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri para outra Comarca.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de situações capazes de comprometer a imparcialidade dos jurados e justificar o desaforamento do julgamento para outra Comarca.

III.
Razões de decidir

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”.

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”.

A forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em Batalhão da Comarca de Várzea Grande, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Desaforamento
procedente.

Tese de julgamento
:

O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é admissível quando verificada dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à ordem pública, em razão da atuação de organização criminosa e da repercussão social do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, art. 14, II, art. 29; CPP, art. 427; RITJMT, art. 262;

Jurisprudência relevante
: STF, HC nº 109023, Rel. Min. Dias Toffoli, 27.2.2012; STJ, HC nº 307.963/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.8.2017; HC nº 238.840/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 17.4.2013; TJMT,
DesJul
1019749-66.2024.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 9.10.2024.

Doutrina relevante citada:
NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCO
S
MACHADO
(RELATOR):

Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (
PJe
NU 1009077-95.2021.8.11.0002), na qual fora pronunciado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] - vítima Leandro Rodrigues
Boamorte
- e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [grupo de extermínio] - vítima
Jordam

Kesler
de Barros Silva - art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º c/c art. 14, II, c/c art.
29, do CP- (
https://portalpje.tjmt.jus.br
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta ser
“induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuanças do caso sob análise - atuação de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns lotados há anos no mesmo Batalhão; prática de chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’; homicídio mercenário; coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgar conforme as provas dos autos e suas consciências.”

Requer a procedência para que seja determinado o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca (ID 243978651).

O Juízo singular informou ser favorável ao desaforamento

(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - ID 246396196).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, informa que
“não se opõe ao pedido de desaforamento”
(ID 247876698).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Pedido de Desaforamento de Julgamento: Homicídios qualificados praticados em contexto de grupo de extermínio - ‘Operação Mercenários’- Pedido ministerial de Desaforamento de Julgamento - Risco à garantia da ordem pública e existência de fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados - Viabilidade - Organização Criminosa composta por policiais militares e agentes de segurança privada voltada para a prática de homicídios - Assassinatos cometidos com táticas de inteligência e utilização de armas calibre .40, 9 mm e 380, escopetas calibre 12 mm, veículos com placas frias e uso de roupas camufladas - Características de grupo de extermínio de vítimas com ou sem registros criminais - Queima de arquivo - Atuação mediante pagamento de recompensa - Cenário de violência que induz à constatação da intranquilidade da população - Manifestação favorável da Defensoria Pública e do Juízo Natural ao atendimento do pedido de Desaforamento de Julgamento - Medida admissível - Interesse da ordem pública - Dúvida sobre a imparcialidade do júri - Quadro que inclui atuação de organização criminosa armada, grande quantidade de agentes envolvidos, conhecimento dos jurados acerca da periculosidade do grupo - Risco evidente à garantida da ordem pública e imparcialidade do Conselho de Sentença - Suficiência de indícios capazes de produzir a indeterminação do espírito ou de receio fundamentado - Comarcas que apesar da proximidade apresentam diferenças marcantes em relação aos espaços físicos e estruturais dos locais destinados à realização das Sessões dos Tribunais do Júri de cada uma delas, tanto em termos de segurança como da rotatividade de jurados, em sua maioria servidores públicos - Parecer pelo provimento do pedido de desaforamento.”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça - ID 249387676)

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO

(RELATOR):

Egrégia Turma,

O pedido é cabível e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 427).

O caso em tela merece ser relatado para aferição de relevância do pedido.

Vejamos.

O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO foi pronunciado, nos autos de ação penal (PJE NU 1009077-95.2021.8.11.0002),

porque, no dia 10.1.2016, teria participado da execução da vítima Leandro Rodrigues
Boamorte
e tentativa de execução da vítima
Jordam

Kesler
de Barros Silva, por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, com características típicas de grupo de extermínio - art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º c/c art. 14, II, c/c art. 29, do C
P - (
https://portalpje.tjmt.jus.br
).

O requerido é acusado de integrar organização criminosa, composta por policiais militares e agentes de segurança privada, voltada à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados e 3 (três) tentados, que originaram 18 (dezoito) ações penais - Sistema
Primus
- Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693, 459133, 456466 e 459126, cujos assassinatos teriam sido cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
balaclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Becker] ou
“queima de arquivo”
[vítima Rosilene Ferreira de Carvalho]
.

O caso em pauta decorre da
“Operação Mercenários”
, tendo sido julgados 26 (vinte e seis) pedidos de Desaforamento [processos originários e desmembrados] deduzidos pelo Ministério Público Estadual, dentre os quais mais de 14 (catorze) ações foram submetidas a julgamento pelo Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiab
á (
https://pje.tjmt.jus.br
).

No julgamento dos Desaforamentos
n
os
17484/2018, 18769/2018, 18770/2018, 83194/2018, 3430/2019, 29533/2019, 32240/2019, 48085/2019, 18261/2019, 14645/2019, 61671/2019, 29533/2019, 77959/2019, NU 1017013-17.2020.8.11.0000, NU 1017021-91.2020.8.11.0000, nº 75378/2019, NU 1001704-19.2021.8.11.0000,

NU 1009497-09.2021.8.11.0000, NU 1011276-96.2021.8.11.0000, NU 1004876-66.2021.8.11.0000 e NU 1010149-26.2021.8.11.0000, todos relativos a homicídios atribuídos à mesma organização criminosa (
www.tjmt.jus.br
), consignou-se que o “
depoimento da testemunha Maximiano Teodoro Silva (Sistema Primus - Código 447765) traduz a insegurança vivenciada pela população da Comarca de Várzea Grande ao revelar que, no velório de Cleiton Albuquerque de Magalhães [vítima de homicídio atribuído ao mesmo grupo criminoso], “o silêncio imperava, pois todos manifestavam medo de morrer, uma vez que a vítima foi morta da mesma maneira que os outros ali, ou seja, criminosos saem de dentro de veículos, executam as pessoas e deixam o local” (RSE nº 27299/2018 -
www.tjmt.jus.br
)”
(
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Igualmente, que a testemunha
“Jaime Mantovani, proprietário dos estabelecimentos
Hiperfrios
e Nossa Pizza, e outras pessoas que lhe são próximas,” foram ameaçadas por Jean Carlos da Costa Silva, primo de José Edmilson Pires dos Santos [denunciado em outras ações penais da mesma operação], ‘dois dias após os funcionários da referida empresa terem prestado depoimentos em sede policial’, conforme informação do juiz da causa, o qual ressaltou, ainda, que desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião, ‘tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade”
(
https://pje2.tjmt.jus.br
).

No caso, o Juízo singular também informou ser favorável ao desaforamento, visto que
“a imparcialidade dos jurados encontra-se comprometida não só pela comoção social, mas também pela
pressão psicológica decorrente da atuação do grupo de crime na comunidade local
, circunstâncias que podem interferir no resultado do julgamento”
, bem como porque
“houve
acolhimento de outros pedidos de desaforamento veiculados pelo Ministério Público em processos relativos à mesma operação
que originou a ação penal a qual se refere este pedido”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - ID 246393159 - grifado).

Anote-se que a manifestação favorável do Juízo singular,
“apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)”
(STF, HC nº 109023, Rel. Min. Dias Toffoli, 27.2.2012).

Nessa vertente, o c. STJ assim decidiu:

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC nº 307.963/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.8.2017).

Com efeito, o desaforamento é
medida
admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).

Na hipótese, a forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em Batalhão da Comarca de Várzea Grande, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“Na espécie dos autos, a Corte estadual fundamentou, concretamente, a necessidade de desaforamento do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, por existirem dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, destacando que o acusado, valendo-se de seu cargo público de bombeiro militar, juntamente com outros milicianos da região, vinculados a possível grupo de extermínio, exerce grande influência na sociedade de Campos dos Goytacazes [...].”
(HC nº 238.840/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 17.4.2013)

No mesmo sentido:

TJMT,
DesJul
1019749-66.2024.8.11.0000 - Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 9.10.2024.

Se
“o Promotor de Justiça, a Defensora Pública e o Juiz Natural concordam que a ação penal em epígrafe não deve ser julgada perante a comarca de origem, para justamente se resguardar a ordem pública, a imparcialidade do júri e a segurança dos requeridos, mostra-se pertinente o desaforamento do julgamento”,
como bem destacado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça - ID 249387676).

O julgamento deve ser deslocado para a Comarca da Capital em razão de seu contingente populacional [590.118 mil habitantes -
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/panorama
], com maior probabilidade de serem escolhidos jurados desconhecidos e sem influência dos requeridos/vítimas e de seus familiares, além de possuir estrutura suficiente a permitir um julgamento imparcial.

Ademais, a proximidade entre as Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá [contíguas] permite maior celeridade ao processo e, consequentemente, a designação da Sessão Plenária com brevidade, a justificar o julgamento na Capital, sobretudo porque os requeridos encontram-se presos.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
o pedido de desaforamento para que o requerido seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(
7º VOGAL
):

Colenda Turma,

O requerente alega que
“O crime versado na referida ação penal trata de homicídio praticado por organização criminosa, sob a forma de grupo de extermínio e, per si, já é apto a causar certa intranquilidade no julgamento perante o distrito da culpa, inclusive por contar com a participação de agentes de segurança pública, em especial Policiais Militares, além de agentes de segurança privada”
.

Contudo, não verifico nos autos qualquer
fato concreto
capaz de colocar em dúvida a imparcialidade dos jurados, uma vez que, a despeito de existirem indícios de envolvimento do réu com uma espécie de milícia armada – responsáveis por assassinar pessoas com o uso de armamento de alto poder de fogo, semelhantes aos de forças militares –, não há evidências de ofensa à imparcialidade do júri, nem, tampouco, nada que comprove que o júri irá favorecer o acusado.

Para o desaforamento é necessário que surja,
durante o processo
, algum dado
objetivo, indício ou circunstância
, demonstrando que o acusado, ou alguém mandado por ele, esteja intimidando jurados, magistrado, ou mesmo pessoas da comunidade local. E não há notícia alguma de tais fatos
nestes autos
.

A alegação de parcialidade deve ser demonstrada extreme de dúvida. A comoção causada pelo(s) crime(s) – que mereceu cobertura da imprensa, com veiculação de diversas matérias – acontecido(s)
há mais de nove anos
, não basta ao desaforamento pretendido, sobretudo por não guardar contemporaneidade com o atual momento processual.

Nessas circunstâncias, concluo não haver
fundamentos concretos
quanto à alegação de risco à parcialidade dos jurados ou à ordem pública a ponto de autorizar o pedido de desaforamento, devendo ser mantida a competência originária para o julgamento popular.

Colho da jurisprudência:

“[...] O desaforamento é autorizado, mediante comprovação calcada em
fatos concretos
, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.

A inexistência de comprovação empírica acerca dos requisitos autorizadores do desaforamento, atrelada à data da prática do crime, em 25/6/2003, ou seja, há mais de quatorze anos, demonstram a ausência de efetiva comprovação acerca da quebra da imparcialidade dos jurados a justificar a medida de alteração territorial da competência. [...]”
[1]
.

“[...] 1. O desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando
‘o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado’
(art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal), ou, ainda,
‘comprovado excesso de serviço’
impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal).

2. As meras alegações de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e de insegurança do acusado sem a devida comprovação não autorizam o desaforamento. Precedentes”
[2]
.

À vista do exposto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Relator, Des. Marcos Machado, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual, mantendo-se o julgamento do réu
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

__________________________

[1]
STJ, HC 336.085/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017,
DJe
15/08/2017.

[2]
STF, RHC 119647, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-5-2014 PUBLIC 28-5-2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025